Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
D E S P A C H O Retornem-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a questão de fundo (artigo 178, II, Código de Processo Civil), conforme por ela solicitado em ID 60564731 - pág. 2. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora